Tribunal: CARF
Processo: 13896.909256/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.909256/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.232 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 16/01/2012
COMPENSAÇÃO
DE
IRRF
RETIDO
INDEVIDAMENTE
SOBRE
REMESSAS PARA O EXTERIOR
Admite-se a compensação de IRRF retido indevidamente sobre o pagamento de
contraprestação de arrendamento mercantil de aeronaves cuja tributação se dá
por alíquota zero

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-86.402 - 1a Turma da
DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o despacho decisório que não homologou a compensação declarada na
DCOMP no 06715.31438.240212.1.3.04-9529.
Em sua MI, a ora recorrente alegou ter realizado o recolhimento do IRRF, sob o
código 0481, o qual não seria devido por tratar-se de remessa ao exterior de contraprestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.909256/2012-31
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.232 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909256/2012-31

arrendamento de aeronave, cuja informação de pagamento na DCTF de janeiro/2012 teria sido
retificada.
A DRJ alegou que a retificação da DCTF, após o despacho decisório, deve ser
comprovada, como segue:
Temos, portanto, pelo entendimento do Parecer Normativo COSIT no 2/2015,
que a retificação da DCTF pode ocorrer mesmo depois da ciência do despacho
decisório, entretanto tal retificação (segundo o mesmo parecer) pode não ser suficiente
para comprovar o direito pleiteado, ...
Conforme o texto transcrito, é indispensável a comprovação do erro que
fundamenta a retificação da DCTF, o que não ocorreu no presente caso. A
manifestante junta documento em idioma estrangeiro (sem tradução juramentada ou
não) e em moeda que não a nacional. Além disso, não apresenta documentos (por
exemplo: escrituração contábil, contrato comercial, contrato de câmbio, comprovantes
de pagamento em moeda nacional e idioma pátrio etc.) que comprovariam tratar-se de
remessa ao exterior em pagamento de arrendamento de aeronave, cuja retenção de
IRRF código 0481 seria indevida e que ensejaria a referida retificação da DCTF.
Ante a não comprovação do erro na DCTF original, não se deve aceitar a
retificação e, por conseguinte, deve-se negar a homologação da compensação
declarada.
Cientificada em 03/10/2019 (fl. 212), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 29/10/2019 (fl. 214).
Em seu RV, a recorrente alega que O crédito de IRRF tem sua origem na retenção
indevida do imposto de renda sobre contraprestação de arrendamento mercantil de aeronaves,
destinada a beneficiário (empresa arrendadora) situado no exterior, hipótese em que a alíquota
aplicável do IRRF é 0 (zero), por força do art. 16 da Lei 11.371/06 c/c o art. 6o, §3o, da IN RFB
1.455/14. Transcrevo, a seguir, excertos de suas alegações:
De fato, o crédito está embasado objetivamente em acervo documental,
composto por contrato de arrendamento mercantil, invoices, contratos de câmbio,
DARFs, devidamente traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado
(art. 192 do CPC, aplicável ao PAF por analogia), de modo a não restarem dúvidas
acerca da liquidez e certeza do crédito em discussão.
Alega o Princípio da Verdade Material para legitimar a procedência do seu crédito
e apresenta uma preliminar que, na verdade, corresponde a razões de mérito. Segue alegando o
princípio da verdade material, que não é um fim em si, mas um meio necessário para o
atingimento desse fim a que se destina o PAF - qual seja, o autocontrole interno da
Administração Públicas em matéria tributária.
Alega não ter sido intimada apresentar esclarecimentos ou documentos adicionais
(traduzidos, por exemplo, conforme afirmado às fls. 11 do acórdão) e que julgassem: necessários
para que todas as dúvidas pendentes fossem devidamente sanadas. Colaciona jurisprudência
deste CARF sobre o Princípio da Verdade Material.
No mérito, propriamente dito, alega:
26. A Recorrente celebrou contrato de arrendamento mercantil de aeronave
(Doc. 2), em 2009, com a empresa Montrose Worldwide LLC. Nesse contexto, a.
Recorrente procedeu a remessas de divisas ao exterior a título de contraprestação de
arrendamento mercantil de aeronave, sendo os respectivos valores regularmente
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.232 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909256/2012-31

remetidos ao exterior formalizado por instituição financeira regularmente autorizada a
funcionar pelo Banco Central ("BACEN").
27. Todavia, por um lapso, a Recorrente procedeu ao indevido recolhimento do
IRRF sobre a remessa realizada em 16/01/2012 (Contrato de Câmbio e invoices
anexas, Doc. 3 e Doc. 4), por meio da Guia DARF acostada (Doc. 5), muito embora
hão o devesse ter realizado tal retenção à luz da legislação federal em vigor.
28. Isso porque a. alíquota do imposto de renda na fonte ("IRRF") aplicável aos
pagamentos remetidos ao exterior a título de contraprestação de arrendamento
mercantil é 0 (zero), nos termos do art. 16 da Lei 11.371/06 (com a redação dada pela
Lei 13.043/2014), c/c o art. 60, § 30 da IN RFB 1.455/14.
...
35. Desta forma, restando demonstrado o pagamento a maior do IRRF, que
incide à alíquota zero nas remessas ao exterior a título de contraprestação de
arrendamento mercantil de aeronaves, fica caracterizada a materialização do crédito dá
Recorrente e, logo, o seu direito à compensação tributária.
Baseada no art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN e no art. 74, da Lei
9.430/96, conclui:
38. De acordo com a legislação fiscal, portanto, são necessários três requisitos
para se efetivar a compensação: (i) deve existir um direito de crédito; (ii) o crédito
deve ser passível de ressarcimento ou de restituição; (iii) o pedido de compensação
deve ser devidamente formalizado por meio de entrega de declaração.
39. Em relação ao item (iii), é de conhecimento de todos que a entrega de
declaração relativa à compensação é processada por meio do formulário eletrônico
PER/DCOMP", nos termos estabelecidos pelos arts. 657 e ss. da IN RFB 1717/17.
40. No caso concreto, o direito de crédito da Recorrente está em conformidade
com a legislação fiscal, já que decorre de comprovado recolhimento a maior .de IRRF
(capítulos I a III do presente RV, embasados em documentação probatória sólida e
suficiente à apuração do crédito).
41. O crédito em tela, decorrente da retenção indevida de IR sobre remessas. ao
exterior para empresa arrendadora, a título de contraprestação de arrendamento.. ,
mercantil, tornou-se passível de compensação e foi utilizado para quitar débitos de
COFINS relativos a janeiro de 2012. No mais, a compensação foi devidame.ne»
formalizada
mediante
entrega
de
PER/DCOMP,
processada
sob
:
n
08421.23897.240212.1.3.04-5143.
42. Conclui-se, dessa maneira, que todos os requisitos previstos em lei para a
compensar tributos federais foram cumpridos, de tal forma que não resta alternativa à
Administração Pública senão a de homologar o procedimento realizado pela
Recorrente, cancelando-se os créditos tributários exigidos pela não homologação do
procedimento adotado pela Recorrente.
Culmina requerendo o provimento do seu RV ou a conversão do julgamento em
diligência à primeira instância, que terá plenas condições de apurar o montante do crédito com
base na documentação entregue, devidamente traduzida para a língua portuguesa.
Anexa a seguinte documentação:
Doc. 1 - Estatuto Social
Doc. 2 - Contrato de Arrendamento Mercantil ("leasing")
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.232 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909256/2012-31

Doc. 3 - Contrato de Câmbio
Doc. 4 - Invoices
Doc. 5 - Guia DARF
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, como antes dito, a preliminar suscitada, na verdade, entendo como
parte da argumentação de mérito e assim será tratada neste voto.
O cerne da lide resume-se à prova inequívoca do erro cometido pela recorrente
que a levou a retificar a DCTF. Com a devida vênia, repito parte da decisão, que trata do assunto:
Conforme o texto transcrito, é indispensável a comprovação do erro que
fundamenta a retificação da DCTF, o que não ocorreu no presente caso. A
manifestante junta documento em idioma estrangeiro (sem tradução juramentada ou
não) e em moeda que não a nacional. Além disso, não apresenta documentos (por
exemplo: escrituração contábil, contrato comercial, contrato de câmbio, comprovantes
de pagamento em moeda nacional e idioma pátrio etc.) que comprovariam tratar-se de
remessa ao exterior em pagamento de arrendamento de aeronave, cuja retenção de
IRRF código 0481 seria indevida e que ensejaria a referida retificação da DCTF.
A recorrente traz , então, a documentação que entende comprovar o seu direito ao
crédito.
Parece-me não restar dúvidas quanto ao direito da recorrente à compensação do
crédito, posto que a recorrente apresentou a documentação faltante (fls. 262/492)que o
comprova, qual seja:
- contrato de arrendamento mercantil do tipo operacional (doc. 2), registrado em
cartório e traduzido por tradutor juramentado;
- contrato de câmbio (doc. 3), e
- documento de arrecadação (doc. 5).
Consoante o art. 16 da Lei 11.371/06 (com a redação dada pela Lei 13.043/2014),
aplica-se a alíquota 0 (zero) às remessas realizadas com essa natureza, conforme a seguir
transcrito:
Art. 16. Fica reduzida a alíquota do imposto sobre a renda na fonte incidente nas
operações de que trata o inciso V do caput do art. 1o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de
1997, na hipótese de pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa, por fonte
situada no País, a pessoa jurídica domiciliada no exterior, a título de contraprestação de
contrato de arrendamento mercantil de aeronave ou de motores destinados a aeronaves,
celebrado por empresa de transporte aéreo regular, de passageiros ou cargas, para:
(Redação dada pela Lei no 14.355, de 2022)
II - 0 (zero), de 1o de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023;
Consequentemente, dou provimento ao presente Recurso Voluntário.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.232 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909256/2012-31

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 508
DF CARF MF
Original